Tribunal: STF
Processo: ARE 1543095
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Cataguases/MG, ao apreciar o recurso de apelação interposto pelo ora recorrente, proferiu acórdão (eDOC 6, p. 1-4) assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 28 DA LEI DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (eDOC 6, p. 1)



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 7, p. 1-7), alegando-se, em síntese, “a incompatibilidade vertical da norma constante do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, frente à CRFB (art. 5º, X), a fim de afastar a tipicidade da conduta (...)” (eDOC 7, p. 7).



    Inadmitiu-se o RE (eDOC 12, p. 1-6).



    Daí o presente ARE (eDOC 13, p. 1-2).



    O Ministério Público Federal, na condição de custos legis, opinou pelo “desprovimento do agravo em recurso extraordinário.” (eDOC 25, p. 1-4).



    É o relatório.



    Decido.



    A presente irresignação não merece prosperar, sobretudo diante da jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria.



    Assim, porque legítimo e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, destaco da manifestação do Parquet federal que bem equacionou a controvérsia (eDOC 25, p. 1-4):



    “(...)



    Com efeito, o Plenário desse Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 26/06/2024, declarou ‘a inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, de modo a afastar do referido dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal, ficando mantidas, no que couber, até o advento de legislação específica, as medidas ali previstas’. 



    Naquela oportunidade, fixou-se a seguinte tese (Tema 506, da Repercussão Geral): 



    1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); 



    2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; 



    3. Em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 



    4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 



    5. A presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 



    6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; 



    7. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 



    8. A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário.



     Observa-se que a tese firmada se limita a ‘cannabis sativa’ (maconha), não abrangendo demais substâncias entorpecentes, tal qual a cocaína. 



    No caso concreto, o recorrente foi condenado como incurso no art. 28, da Lei n. 11.343/06, por trazer consigo e transportar dois papelotes contendo 2,68 gramas de cocaína, portanto, permanecendo os efeitos penais do julgado. 



    Por conseguinte, o julgado está compatível com a jurisprudência sedimentada, sendo o recurso extraordinário manifestamente inadmissível.” (eDOC 25, p. 2-4)



    Do exposto, nego seguimento ao presente recurso (art. 21, § 1º, RI/STF).



    Publique-se.



    Intime-se.



    Brasília, 28 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente